Tribunal: CARF
Processo: 10865.720170/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720170/2014-00
ACÓRDÃO
1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2011
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA A APURAÇÃO DO
LUCRO REAL.
Arbitra-se o lucro quando a escrituração apresentada pelo contribuinte se
revela imprestável para a apuração do lucro real.
CAPITAL SOCIAL. ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE NOVAS AÇÕES E FORMAÇÃO DE
RESERVA DE CAPITAL. LUCRO ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do que dispõe a Lei da S.A. e pronunciamentos do CPC, o ágio
na subscrição de novas ações de uma sociedade anônima deve ser
registrado como reserva de capital no seu patrimônio líquido. Trata-se,
portanto, de modalidade de capital social, i.e., de valor decorrente do
investimento patrimonial de acionistas de uma dada empresa com o fito de
fomentar seu objeto social. Logo, não se enquadra no conceito de receita,
o qual pressupõe, além de (i) ingresso financeiro (ii) em caráter definitivo,
que (iii) o valor aportado seja decorrente da atividade empresarial da
pessoa jurídica, o que não é o caso da reserva de capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a tributação sobre os
valores escriturados na reserva de capital, referente ao ágio na subscrição de ações.

Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário (efls.2004/2043) contra acórdão da DRJ (efls.
1964/1995,) que julgou improcedente pretensão impugnatória (efls.624/671) contra autuação
(efls.02/56) que constituiu crédito tributário de IRPJ e reflexos (decorrente de TVF, às efls.57/76),
além de multa de ofício e acréscimos legais.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Em decorrência da ação fiscal, foi lavrado Auto de Infração para exigir da interessada o
IRPJ, a CSLL, a COFINS e o PIS sobre fatos geradores ocorridos nos anos calendário de 2009
e 2011, nos montantes abaixo descritos, acrescidos de multa de 75% e juros de mora.

DA AUTUAÇÃO
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 3 a 56 e Termo de
Verificação de Infração Fiscal (fls. 57 a 76), foram apurados os fatos abaixo descritos.
Foram lançadas as seguintes infrações:
 Ausência de declaração de receitas na DCTF em confronto com a DIPJ, sendo autuados o
2o, o 3o e o 4o trimestre do ano-calendário de 2009.
 Omissão de receita bruta de revenda de mercadorias. Arbitramento. Anocalendário de
2011.
 Omissão de receita não-operacional ocorrida em 03/03/2011.
O contribuinte apresentou, em 30/08/2010, a DIPJ ref. ao A/C 2009 (arquivamento ND -
0000898524); em 08/07/2011, a DIPJ ref. ao A/C 2010 (arquivamento ND - 0001418739); e
em 26/06/2012, a DIPJ ref. ao A/C 2011 (arquivamento ND - 0001445629), tendo feito a
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
3
opção nos três períodos pelo regime de tributação sob a forma do Lucro Real. Nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON), o PIS e COFINS foram
apresentados no regime não cumulativo.
O fiscalizado apresentou DCTF consignando valores zerados para 2009 a 2011. Entretanto,
apurou-se, no ano-calendário 2010, recolhimentos efetuados através de DARF de IRPJ e
CSLL, pagos/recolhidos por estimativas em levantamento do balanço de suspensão. Em
virtude dessa situação esses pagamentos pelos DARF ficam disponíveis nos sistemas da
Receita Federal do Brasil sem as devidas alocações. Através de processo administrativo
eletrônico n° 10865.720284/2014-41 serão efetuadas as correções necessárias.
Por intermédio do Termo de Início e Intimação Fiscal de 04/04/2013, a fiscalizada foi
intimada a apresentar: Procuração do representante da empresa, cópia do último
Contrato Social vigente e Alterações posteriores, elaborar, em papel e em meio
magnético, com as devidas explicações, demonstrativo analítico que justifique as
divergências verificadas nos montantes de receita bruta declaradas nas GIA à Receita
Estadual, do período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011 com as declarações: DIPJ,
DCTF, e balancetes contábeis dos anoscalendário 2009, 2010 e 2011; Livro de Registro de
Apuração do ICMS dos anos-calendário de 2009 a 2011; planilhas ou arquivos em meio
magnéticos, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR Parte A e B), inclusive dos balanços e
balancetes de monitoramento das estimativas mensais de janeiro de 2009 até 31 de
dezembro de 2011; arquivos magnéticos da escrituração contábil, dos anos-calendário
2009 a 2011; apresentar demonstrativo analítico e explicações pertinentes referentes aos
ajustes de acordo com o Regime Tributário de Transição (RTT — Lei 11.638/2008). Foram
apresentados somente os seguintes documentos:
1. Procuração do Representante Legal da Empresa;
2. Cópia do último Contrato Social e alterações posteriores;
3. Livro de Saídas 2010 e 2011;
4. Livro de Apuração de ICMS 2010 e 2011;
5. Demonstrativo analítico e explicações pertinentes referentes aos ajustes, de acordo
com o Regime Tributário de Transição (RTT - Lei 11.638/2008).
Na mesma data, apresentou documento intitulado "Justificativa - Contabilidade 2009" e
anexos contendo as justificativas da não apresentação da contabilidade do anocalendário
de 2009, e solícita prorrogação de prazo. Foi constatado o cumprimento parcial das
obrigações acessórias, onde demonstra-se a inexistência de apresentação da
contabilidade com dados necessários à apuração dos tributos e contribuições do ano-
calendário de 2011, de acordo com artigo 265 do RIR/1999, ficando sujeita à apuração do
lucro arbitrado pela fiscalização nesse período.
Ano-calendário 2009 – IRPJ
Após análise da documentação entregue, informações contidas na DIPJ com as da DCTF,
verificou-se que a fiscalizada declarou valores a pagar de IRPJ na DIPJ, relativamente aos
seguintes trimestres/2009: 2° trimestre - R$ 22.488,55 3o trimestre - R$ 6.815.23 e 4o
trimestre - R$ 190.803.65.
No entanto, constatou-se a ausência dessas quantias declaradas na DCTF, as quais serão
lançadas de ofício, com base no art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
Ano-calendário 2009 - CSLL
Os valores das bases de cálculo apurados pela fiscalizada, e declarados na DIPJ do A/C
2009, referentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foram os seguintes: 2o
trimestre = R$ 113.954,20; 3o trimestre = R$ 45.434,84 e 4o trimestre = R$ 787.214,61.
Estes valores deixaram de ser declarados em DCTF. Assim sendo, essas quantias serão
lançadas de ofício.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
4
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS OU DOCUMENTOS DE NATUREZA CONTÁBIL E
FISCAL À FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.158-
35, DE 2001)
Falta dos livros fiscais e registros contábeis – Ano-calendário 2011
De acordo com o art. 11 da Lei n° 8218/1991 as pessoas jurídicas ficam obrigadas a
manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e
sistemas. A fiscalizada utilizou sistema de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas, escriturar livros e elaborar documentos de
natureza contábil e fiscal e foi intimada à apresentação (item 8 do Termo de Intimação n°
001/2013) do período de janeiro a dezembro de 2011.
Conforme ficou constatado em consulta à Escrituração Contábil Digital (ECD), embora
tenha sido entregue pela fiscalizada a contabilidade referente ao ano-calendário 2011 na
data 29/06/2012, verificou-se pela fiscalização, em consulta "Situação de Escrituração
Contábil" no Sped (Sistema público de Escrituração Digital) e baixa da contabilidade no
aplicativo da Receita Federal "Contagil", a omissão de prestação de informações fiscais e
contábeis, impossibilitando a apuração dos tributos e contribuições.
Falta de apresentação do LALUR – Ano-calendário 2011
De acordo com o art. 260 do RIR/1999, inciso III, o Livro de Apuração do Lucro Real é
obrigatório para a pessoa jurídica fiscalizada.
Entretanto, ainda que intimada a apresentá-lo conforme item da Intimação Fiscal n°
001/2013 deixou de entregá-lo e impedindo a fiscalização de verificar as operações que
influenciaram, direta e indiretamente, imediata ou futuramente, a composição da base de
cálculo e o valor devido do IRPJ e da CSLL no anocalendário de 2011.
Segundo o artigo 258 do RIR/99 é obrigatório o uso de Livro Diário, em que serão
lançados, dia a dia, os atos ou operações da atividade, ou que modifiquem ou possam vir a
modificar a situação patrimonial da pessoa jurídica.
O § 4o do citado artigo estabelece que os livros ou fichas do Diário deverão conter termos
de abertura e de encerramento, e ser submetidos à autenticação no órgão competente do
Registro do Comércio.
O artigo 259 preceitua que a pessoa jurídica deverá manter em boa ordem e segundo as
normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar,
por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário. Além disso, deverá possuir o
Lalur, no qual deverão ser lançados os ajustes do lucro líquido do período de apuração e
ser transcrita a demonstração do lucro real, servindo também para o registro e controle
de outras circunstâncias que afetarão os resultados fiscais, na forma prevista pelos artigos
260, inciso III, e 262 do aludido Decreto Portanto, a base de cálculo do IRPJ do ano-
calendário 2011 será apurada em conformidade com a sistemática do Lucro Arbitrado,
seguindo os mandamentos contidos no artigo 1oda Lei 9.430/96 e na alínea "a" do inciso II
do artigo 47 da Lei 8.981/95 c/c art. 530 do RIR/99. Conforme disposto nos artigos 519 e
532 do RIR/99, e considerando a receita bruta conhecida através da apresentação dos
livros de Registro de Apuração de ICMS - Saídas, bem como apurado nas Gias estaduais
entregues pela fiscalizada apensados no presente processo eletrônico, procedeu-se o
arbitramento, aplicando-se os percentuais do IRPJ e CSLL acrescidos de vinte por cento
(Lei n° 9.249, de 1995, art. 16, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 27, inciso I). Registre-se que
foram deduzidas dos faturamentos mensais as devoluções de produtos, segundo Gias
apresentadas.
PIS E COFINS - ANO-CALENDÁRIO 2011
Conforme dispõe os art. 4o e 8o da Lei 10637/2002; arts. 5o e 10 da Lei n° 10833/2003, o
regime da não-cumulatividade para o PIS e COFINS aplica-se às pessoas jurídicas
tributadas pelo imposto de renda com base no lucro real, seja trimestral ou anual.
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
5
Conforme já explicado, foi feita a apuração do lucro pelo regime de arbitramento, em
razão do não atendimento integral da Intimação n° 001/2013. Assim será efetuado o
lançamento das contribuições PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, no anocalendário
2011.
APURAÇÃO DE RECEITA NÃO-OPERACIONAL - ÁGIO
De acordo com o artigo 442 do Decreto n° 3.000/1999, o ágio na emissão de ações por
preço superior ao valor nominal, ou a parte do preço de emissão de ações sem valor
nominal destinados à formação de reservas de capital, não será computado na
determinação do lucro real.
A interpretação literal do art. 111 do CTN leva a concluir que a isenção fiscal aplica-se
exclusivamente para as sociedades por ações tributadas pelo lucro real, portanto, outras
formas de tributação não gozam da isenção fiscal. Através do Termo de Intimação Fiscal n°
024/2013/006, a fiscalizada foi intimada a comprovar, com documentos hábeis e idôneos,
a efetividade do recebimento da quantia de R$ 18.500.000,00 recebida da empresa Insight
Participações Ltda, referente à integralização e subscrição de ações, e apresentou a
seguinte documentação: Procuração, Documento de encaminhamento à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Limeira-SP; duas folhas de extratos bancários do Banco Itaú
S/A; Ata de Assembléia Geral Extraordinária datada de 02/03/2011; Estatuto Social da
Kabum Comércio Eletrônico S.A., com registro na Jucesp e Ata de Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 06/08/2013.
Após análise do extrato bancário, constatou-se que o valor de R$ 18.500.000,00 foi
depositado na conta corrente da fiscalizada n° 26467-5, agência 0279, do Banco Itaú S/A,
na data de 03/03/2011 – Lançamento TED 745.0001 DJCPE:
Tal sigla se refere à empresa DJCPE - Empreendimentos e Participações S.A., CNPJ n°
12.771.260/0001-76, constituída na data de 25/10/2010 e, conforme alteração do
Estatuto Social, registro na Jucesp sob n° 057.234/11-5 em 22/09/2011 - sessão
09/02/2011, sua razão social passou-se a Insiqht Participações S.A. Documentos indicam
que R$ 11.613,00 foram destinados para o Capital Social e R$ 18.488.387,00 destinados a
Reserva de Capital no ano de 2011 A norma é dirigida a sociedades anônimas tributadas
pelo Lucro Real.
Considerando que a fiscalizada está sendo tributada pelo Lucro Arbitrado, por falta de
apresentação dos livros fiscais e contábeis (Art. 530 do RIR/1999), o ágio recebido na
emissão das ações constitui receita não operacional que deve ser acrescida ao resultado
para fins de apuração da base de cálculo. Assim, o valor recebido pela fiscalizada a título
de ágio na emissão de ações no valor de R$ 18.488.387,00, foi tributado para fins de
incidência do IRPJ e da CSLL.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Em face do exposto, foram lançados de ofício, relativamente ao ano-calendário de 2009,
os valores de IRPJ e CSLL apurados na DIPJ e não informados em DCTF.
Já no ano-calendário de 2011, foram exigidos IRPJ e CSLL, com base no lucro arbitrado,
além de PIS e COFINS pelo regime cumulativo.
O lucro arbitrado foi obtido a partir da receita bruta operacional conhecida, tributando-se,
também, ainda a receita não operacional referente ao ágio na emissão de ações.
Inconformada com o lançamento, do qual foi cientificada em 18/02/2014 (fl. 1335), a
interessada apresentou, em 20/03/2014, a impugnação de fl. 624 a 703, na qual alega, em
síntese, que:
DO LUCRO REAL DE 2009.
“Diz a r. Fiscalização que as bases de cálculo, acima descritas, foram declaradas na DIPJ
com os valores devido da CSLL, como também, os valores apurados de IRPJ, contudo,
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
6
sendo estas informações (através de DIPJ) suficientes para o conhecimento da nobre
Delegacia da Receita Federal do Brasil do montante devido pela ora Impugnante.”
DO LUCRO REAL DE 2011.
“Relata a Fiscalização ... várias irregularidades cometidas pela autuada, tais como, a não
entrega da DIPJ, o Livro LALUR e a DCTF que culminaram pelo arbitramento do lucro do
ano-calendário de 2011”.
“Realmente, ocorreram algumas impropriedades da ora Impugnante na apresentação de
arquivos e documentação requisitados pela Fiscalização, mas, afirmamos que essas foram
todas sanadas. Pois, a DIPJ retificadora foi entregue em 22/01/2014; as DCTF retificadoras
foram entregues em 20/03/2014. Ainda, o Livro Lalur, devidamente escriturado, encontra-
se arquivado na sede da ora Impugnante. E, o Livro Diário Contábil. Razão Contábil e Livro
de Apuração de ICMS (entradas e saídas), os quais se encontram devidamente
escriturados, também se encontram arquivados na sede da ora Impugnante e à
disposição”.
“ ... a ora Impugnante, com base na sua escrituração contábil, amparada pelos livros acima
mencionados e de todos os demais documentos hábeis que os instruíram, retificou a DIPJ,
Dacon e DCTF. Assim fazendo, apurou os resultados mensais contábeis, que com as
adições e exclusões previstas em lei, geraram o Lucro Real e à base da Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido do ano-calendário de 2011.”
ANO-CALENDÁRIO 2011. ARBITRAMENTO. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL/REAL
“Os lançamentos contábeis estavam devidamente registrados em seus Livros Diários, o
qual é escriturado eletronicamente e gravado em seus computadores e, apesar de não
estarem impressos em papel, não enseja a fiscalização de presumir a omissão de receita
para o arbitramento do lucro com base nas receitas informadas pela Fazenda do Estado de
SP.”
“O arbitramento do lucro somente é utilizado em caso extremo, quando não há
elementos suficientes para a fiscalização agir de outra forma que não esta, no entanto,
não é o presente caso da ora Impugnante, pois, esta tinha (à época) e tem suas operações
contábeis devidamente registradas (Livro Diário - Razão) e possuía (à época) e ainda
possui um perfeito controle de estoque.”
“O que se busca no processo, quer seja administrativo ou judicial, é a verdade material.
Serão considerados todas as provas e fatos novos, mesmo que não tenham sido alegados
ou declarados, desde que sejam provas lícitas.”
“Deve-se apurar os fatos concretos ocorridos de forma a possibilitar a sua correta
tributação e, sendo possível a apuração da verdade concreta pelos documentos
apresentados pelo contribuinte, mesmo que estes não sejam os desejáveis em
consonância estrita com a lei tributária.”
“A não transcrição dos livros Diário e Razão não são motivos para o arbitramento do
lucro, desde que, a empresa tenha matrizes para que se efetue o cálculo do lucro real. In
casu, só não havia a emissão dos livros impressos, estando, todavia, transcritos os
registros nos livros obrigatórios.”
“A ausência de autenticação no livro Diário escriturado pela empresa, por si só, não pode
constituir causa de arbitramento de lucro, vez que, não especificada nas disposições do
art. 399 do RIR. Por outro lado, se a idoneidade dos lançamentos contidos no referido
Diário poderia ser aferida pelos documentos que lhe serviram de base, a simples ausência
de autenticação não pode prevalecer para efeito de arbitramento de lucro, pois, neste
caso, o Fisco não buscou elucidar a verdadeira situação econômica da empresa
fiscalizada.”
“Conclui-se que, o princípio da verdade material/real se sobrepõe a presuntio legis, nos
termos do § 2oo, do artigo 12, do DL n° 1.598/77 (artigo 28/RIR/99 - Decreto 3000/99) ao
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
7
estabelecer a faculdade ao contribuinte de demonstrar a improcedência da presunção de
omissão de receita, considerada no auto de infração lavrado ... em face das
irregularidades nos registros contábeis. Pois, no presente caso, existia todos os elementos
necessários que possibilitou a Fiscalização de auferir, através de documentação hábil do
contribuinte ora Impugnante, como a escrituração do livro Diário, Razão, Controle de
Estoques e Lucro Real, razão pela qual, da aplicação do princípio da verdade material (ou
real).”
“No que tange ao arbitramento, o art. 148 do Código Tributário Nacional, ao trazer
normas gerais para a utilização desse instituto na seara tributária, assegurou
expressamente a possibilidade de contestação pelo contribuinte dos valores arbitrados
pelo Fisco, haja vista o respeito ao contraditório ...”
“Após a ciência ao interessado, resguardados estarão o contraditório e a ampla defesa,
pois, o arbitramento é mera forma de estabelecimento de uma presunção relativa, que
sempre poderá ser objeto, por parte do sujeito passivo, de prova em contrário, limitadora
da discricionariedade da autoridade fiscal.” “De acordo com a jurisprudência, inclusive do
CARF, o arbitramento do lucro constitui-se em modalidade excepcional de tributação, que
se caracteriza pela adoção, por lei, de uma base de cálculo substitutiva, quando a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real não cumpre corretamente as respectivas obrigações
acessórias (tais como, manter escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, elaborar
e apresentar as demonstrações exigidas, etc), houver fraude ou vícios que comprometem
a idoneidade da apuração realizada, ou, ainda, a opção indevida pelo lucro presumido. In
casu, existe a escrituração regular e foram calculados o 1RPJ e CSLL realmente devidas nos
anos calendários objetos de autuação.”
“Tendo em vista que não foi reconhecida a legitimidade do arbitramento da empresa, a
tributação reflexa também é ilegítima, já que decorre da primeira.” “A presunção de que o
lucro arbitrado foi distribuído não é suficiente para que se afirme que houve a efetiva
percepção do rendimento pelo sócio.”
“O arbitramento configura medida extrema que não se justifica na hipótese dos autos,
pois sua escrituração e livros auxiliares permitem plenamente a identificação e
quantificação e conseqüentemente a apuração do efetivo lucro líquido sujeito à tributação
eleita pelo contribuinte ora Impugnante, deve ser o auto de infração em discussão
declarado nulo e arquivado por questão de direito e justiça.”
DA TRIBUTAÇÃO DO PIS E COFINS ANO-CALENDÁRIO 2011.
“Conforme dispõe os art. 4o e 8o da Lei 10637/2002; arts. 5o e 10 da Lei n° 10833/2003, o
regime da não-cumulatividade para o PIS COFINS aplica-se às pessoas jurídicas tributadas
pelo imposto de renda com base no lucro real. É o caso da ora Impugnante, que fez sua
opção de tributação pelo Lucro Real, portanto, apura e recolhe o PIS e a COFINS pelo
regime da nãocumulatividade.” “Ocorre que a Fiscalização, alegando falta de
apresentação e documentação contábil, arbitrou as contribuições do PIS e da COFINS. Por
este ato, por sua conta e exclusividade, lançou as contribuições pelo regime cumulativo no
anocalendário de 2011.”
“Os regimes de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS foram instituídos
em dezembro de 2002 e fevereiro de 2004, respectivamente. O diploma legal da
Contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa é a Lei 10.637/2002, e o da COFINS a Lei
10.833/2003.”
“Neste regime é permitido o desconto de créditos apurados com base em custos,
despesas e encargos da pessoa jurídica. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS são, respectivamente, de 1,65% e de 7,6%.”
“Para a apuração e informações do PIS e da COFINS, foi instituído o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (DACON). Estão obrigadas à entrega do Dacon as
pessoas jurídicas de direito privado em geral e as que lhe são equiparadas pela legislação
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
8
do Imposto de Renda, submetidas à apuração da Contribuição para o Pis/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo
e nãocumulativo, inclusive aquelas que apuram a Contribuição para o Pis/Pasep com base
na folha de salários, que a partir do ano-calendário de 2010 (IN RFB no 1.015, de 5 de
março de 2010), passou a ser entregue mensalmente.”
“A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, com a incidência não-
cumulativa, é o valor do faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil (Lei n° 10.637, de 2002, art. 1o, §§ 1o e 2o e Lei n°10.833, de 2003, art.1o, §§ 1oe
2o).”
“Dessa forma, seguindo as disposições legais, a ora Impugnante calculou, mensalmente, o
quanto devido à titulo de PIS e da COFINS. Concomitantemente, as DACON, conforme
legislação de regência. Em paralelo, quando foi o caso, retificou as DCTF’s de modo a
informar à Receita Federal do Brasil, as contribuições devidas no ano-calendário de 2011,
as quais, juntamente com as DACON’s foram transmitidas em 20/03/2014, devidamente
anexadas à presente Impugnação.”
“Portanto, também improcedentes as tentativas de se imputar à ora Impugnante
contribuições do PIS e da COFINS da forma preconizada pelo r. Agente Fiscal de Rendas. O
PIS e a COFINS devidos estão demonstradas na DACON já entregue à Delegacia da Receita
Federal do Brasil ...”.
“Não procede ainda, a tentativa de tributar a suposta receita a título de ágio na emissão
de subscrição de ações, conforme exarado no item 31 do Relatório Fiscal, pois o PIS e a
COFINS não incide sobre essas verbas.”
“Para fins de determinação da base de cálculo, podem ser excluídos do faturamento,
quando o tenham integrado, os valores (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o e Lei no
10.833, de 2003, art. 1o, § 3o; IN SRF no 247, de 2002, art. 24): ...
(g). dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido;
(h) dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição,
que tenham sido computados como receita; e (i) das receitas não-operacionais,
decorrentes da venda de bens do ativo permanente.” “Mesmo que, tivesse ocorrido a
receita do ágio, mas, desde já, afirmamos que trata-se de mera presunção do r. Agente
Fiscal, essa espécie não está sequer sujeita à incidência das contribuições do PIS e da
COFINS no regime nãocumulativo.”
DO CABIMENTO DA ENTREGA OU APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS E
DOCUMENTOS NA FASE DE IMPUGNAÇÃO/RECURSOS (DCTF - DACON – LALUR - DIRPJ).
“De plano pode-se afirmar que, in casu, não pode prosperar o auto de infração, pois a ora
Impugnante:
a) mantém escrituração na forma da lei, dos livros obrigatórios e
b) auxiliares (Livro Dário, Livros Razão, Livro Registro de Inventário, Livro LALUR e
apresenta a DIPJ (doc. anexados).
Portanto, só é cabível o arbitramento quando a administração não possui os elementos
necessários para a apuração do lucro na forma de tributação escolhida pela fiscalizada, o
que não é caso dos autos.”
“Mesmo que a ora Impugnante não tivesse finalizado a escrituração dos Livros Diário e
Razão (mas estão finalizados), simples matrizes apresentadas já seriam suficientes para
inibir o presente Auto de Infração.”
“Com o exame pericial nos livros e documentos e seus confrontou com os balanços gerais
e mensais, com o demonstrativo de resultado do exercício e com a declaração de rendas
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
9
da ora Impugnante para o ano-calendário de 2011, restará demonstrado que não existe
qualquer divergência, rasura ou vício que possam invalidar a escrituração e acusar algum
indício de sonegação fiscal. Aliás, a própria receita apresentada pela autuada ora
Impugnante serviu de base pra que a fiscalização procedesse ao arbitramento do lucro, o
que afasta, de vez, qualquer suspeita de sonegação.”
“Dessa forma, comprovado está que a Impugnante possui sua contabilidade pronta (já
transcritas para os livros comerciais e fiscais obrigatórios) e, que tal documentação
mostra-se apta e suficiente à possibilitar a apuração do lucro real, é de se concluir que,
não se justifica a desclassificação da escrita e o arbitramento para fins de tributação pelo
IRPJ.”
“Aplicável à espécie a orientação consagrada pelo extinto Tribunal Federal de Recursos,
através da Súmula n° 76, assim expressa (colhido do proc. N° 0009148-
75.1989.4.03.9999/SP - 89.03.009148-5/SP - TRF da 3a Região – Relatora Desembargadora
Federal Consuelo Yoshida ...:
EM TEMA DE IMPOSTO DE RENDA, A DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA SOMENTE SE
LEGITIMA NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PERMITAM A APURAÇÃO DO
LUCRO REAL DA EMPRESA, NÃO A JUSTIFICANDO SIMPLES ATRASO NA ESCRITA.”
“A escrita contábil goza a qualquer tempo e referente a qualquer exercício, desde que
tenha a documentação dos fatos contábeis ocorridos na época desejada e que preencha
os requisitos exigidos pelas Resoluções n° 597/85 e 563/83, do Conselho Federal de
contabilidade. Destarte, os documentos que embasam a Escrita Contábil referente a
períodos pretéritos, são da época da eclosão das operações servindo a contabilidade
como forma de demonstrar, através de lançamentos, os fatos permutativos e
modificativos ocorridos, posto que, o lucro auferido no passado, e comprovado através de
documentos, não deixa de ter valor probante, pelo simples fato de só ser demonstrado a
posteriori do arbitramento.”
“Desta forma, está claro e cristalino que a escrita contábil da autuada ora Impugnante é
revestida de todas as formalidades legais, a qual comprova a real margem de lucro da
empresa. Assim, deverá prevalecer como prova. Perfilhando o aqui esposado, infere-se ser
legítimo o acolhimento pelos órgãos julgadores da contabilidade apresentada após a ação
fiscal, entendimento este corroborado nos art. 332, art. 397 e art. 364, todos do CPC
(Código de Processo Civil), e art. 5oo, inciso LV, da Constituição Federal ...” “Portanto, não
há o que tergiversar sobre a matéria, visto ser descabida a arguição de que a empresa
teria apresentado a escrita contábil após a fiscalização, portanto, excluindo-se do amparo
da espontaneidade, visto que, a apresentação da escrita contábil não sana irregularidade,
a mesma tem apenas o condão de explicitar como prova, através de demonstrativos
analíticos e sintéticos, os quais se arrimam em documentos hábeis e idôneos, a dinâmica e
estática da empresa em determinado exercício, bem como, o lucro contábil auferido na
época.” “Em síntese, com as novas diligências requeridas e após os exames dos
documentos juntados a essa Impugnação, restará demonstrada a improcedência do
presente arbitramento do lucro, que consequentemente resultará no cancelamento e
arquivamento do auto de infração em comento ...”.
DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA NÃO OPERACIONAL.
“Como o próprio Fisco reconheceu que a Reserva de Capital não é alcançada pela
tributação do imposto de renda (art. 442 do Decreto n°. 3000/1999 - RIR), quando o
contribuinte é constituído sob a forma de sociedade anônima (é o caso da ora
Impugnante) e é tributada pelo Lucro Real (também é o caso da ora Impugnante) e
cabalmente descaracterizado o arbitramento imposto, improcede, também neste item, a
tributação sobre a receita não operacional tratada no capitulo VIII do Relatório Fiscal.”
DA MULTA APLICADA E DA REDUÇÃO DESTA.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
10
“A multa é elevadíssima no importe de 75%, pois a ora Impugnante não se utilizou de
meios ilícitos para ocultar o seu procedimento, muito pelo contrário, motivo pela qual,
entende que a multa aplicada é punitiva e confiscatória e, portanto, indevida neste
patamar, não merecendo prosperar a aplicabilidade desta multa e sim da cobrança de
multa de mora de percentual não superior à 20% (vinte por cento) ...”.
“No presente caso, a multa não pode ser punitiva em face da Delegacia da Receita Federal
do Brasil ter conhecimento do valor do tributo devido pela ora Impugnante, através da
transmissão de suas DIPJ (ano base 2009 e 2011).
Entende a ora Impugnante que, deve ser penalizada pela falta de pagamento com a
aplicação da multa moratória e não com a aplicação da multa punitiva pela falta de
entrega (à época) da DCTF e DACON, ora regularizada.”
“É sabido que, não se admite imposto que resulta em confisco (CF/88, artigo 150, inciso
IV) e, tal dispositivo deve ser aplicado em sintonia com a garantia inserta no inciso XXII, do
artigo 5o, da CF/88 (direito de propriedade). Tal vedação ao confisco é como forma de
coibir a sanha arrecadatória e proibição de excesso, pois, adentrar ao patrimônio do
contribuinte por meio de exação ou multa confiscatória e que não atenda a razoabilidade,
proporcionalidade e capacidade contributiva é expediente repelido pelo ordenamento
jurídico pátrio. Assim, a vedação ao confisco se aplica inquestionavelmente aos casos das
multas fiscais.”
“Assim, a multa punitiva pretendida e cobrada através do auto de infração ... afigura-se
incabível, extorsiva e confiscatória, devendo por isso, ser reduzida e readequada d acordo
com o que prevê a legislação e a jurisprudência dos tribunais, inclusive do STF.”
“Desta forma, a multa a ser aplicada sobre o valor devido dever ser a moratória, incidindo
sobre o Imposto de Renda e as Contribuições CSLL, PIS e COFINS, apurados nas referidas
declarações de Imposto de Renda pela sistemática de LUCRO REAL, no percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o referido valor devido.” “Assim, anexa os seguintes documentos
que nortearam a apuração do Lucro Real e da CSLL:
(a) balancetes que serviram de base para a apuração do Lucro Real;
(b) DIPJ dos anos calendários de 2009 e 2011;
(c) Livro Lalur;
(d) DACON;
(e) DCTF;
(f) SPED (Sistema Público de Escrituração Digital).
DO PEDIDO “Diante de todo o exposto, pede ...
(a) que a presente impugnação seja recebida, conhecida e provida, decidindo in totum,
declarando a insubsistência e cancelamento do Auto de Infração ... e, por via de
conseqüência, a exigência dos refrido tributos e contribuições, juros de mora e multa e,
por fim, que se dê o arquivamento do presente processo;
(b) que sejam realizadas as diligências necessárias com o fito de confirmar todo o aqui
alegado, onde restaram comprovados e apurados o Lucro Real e a Base da CSLL do ano-
calendário de 2011;
(c) que após as diligências requeridas seja prolatada decisão fundamentada;
(d) requer, ainda, de forma subsidiária, o reconhecimento da aplicação de multa de mora
de 20% (vinte por cento) do valor devido, declarando nula a aplicação da multa de 75%
(setenta e cinco por cento) em fce do seu caráter confiscatório.” “Protesta, ainda, a ora
Impugnante, pela apresentação de provas testemunhal, documental, pericial e tudo o
mais que em direito for permitido ...” Consta do feito o Acórdão 12-67.824 –15a Turma da
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
11
DRJ/RJO (fls. 1345 a 1368) que por unanimidade negou provimento à impugnação da
interessada.
Nas fls.1778 a 1788 consta o Acórdão 1401-001.869 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária que
anulou o Acórdão da DRJ sob alegação de cerceamento do direito de defesa.
Nas fls.1883 a 1814, consta embargo do Acórdão 1401-001.869 – 4a Câmara/1a Turma.
Nas fls.1912 a 1917, consta o Acórdão 1401-002.290 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária em
que rejeita os Embagos de Declaração.
Nas fl 1930 a 1943, a interessada apresenta memoriais, na qual alega, em síntese, que:
 A Impugnante é uma empresa do setor de compras pela internet (ecommerce) que
iniciou as suas atividades em 2003 e a partir de então teve um grande crescimento,
especialmente, no ano de 2011 em que teve um aporte de um grande investidor, a
empresa INSIGHT PARTICIPAÇÕES S/A.
 Em janeiro de 2012 a Impugnante foi surpreendida com uma ação conjunta da Receita
Federal do Brasil e da Polícia Federal, denominada “Kill Task”. O objeto dessa operação
não tem relação direta com o presente caso, porém ocasionaram ordens de busca e
apreensão não se confirmaram. Foram apreendidas notas fiscais e livros relativos aos anos
de 2009 a 2011.
 É indiscutível que a Impugnante não conseguiu cumprir com todas as obrigações porque
a própria Receita Federal do Brasil não lhe devolveu toda a documentação. A Impugnante
teve que fazer cópiados HDs que nunca foram devolvidos
 A fiscalização fez apenas uma intimação para a Impugnante, que solicitou formalmente a
documentação relativa aos exercícios de 2009 a 2011 e houve dois pedidos de dilação de
prazo.
 Ora, por que a fiscalização não fez novas intimações?
 Não se está frente a um caso “comum” e “típico” para arbitramento. Há que se destacar
que as buscas e apreensões ocorreram em 12/01/2012 e o auto de infração de
perdimento ocorreu apenas em 24/01/2013 (fls. 1699 a 1709), isto é, um ano depois, sem
a devolução dos documentos, HDs e outras mercadorias. Na sequência, isto é, 2 meses e
meio depois da lavratura do auto de perdimento, e antes da devolução dos bens e suporte
contábil e fiscal, inicia-se a fiscalização que origina o presente processo.
 Há, ainda, uma grande contradição constante no TVF. É que à fls. 63 do e-Processo, no
item 17 constou que a operação Kill Task não ocasionou prejuízos à Impugnante pois os
dados e informações já teriam sido informados pela então fiscalizada na ECD/SPED.
Porém, no item 19 (fls. 64 do e-Processo), informa a autoridade fiscal que os dados do
SPED para o ano de 2011 eram imprestáveis.
 Ora, se no item 17, afirma-se que os dados foram informados nas obrigações contábeis e
se a DIPJ do ano-calendário 2011 foi entregue antes da lavratura do AIIM (como se verá no
tópico a seguir),qual o fundamento para imputação do arbitramento do lucro?
 A aplicação o arbitramento para o ano-calendário 2011 é totalmente indevida porque a
Impugnante enviou a DIPJ antes da lavratura do lançamento. Com efeito, a DIPJ
retificadora do ano-calendário 2011 foi recepcionada no dia 22/01/2014 (fls. 929). De
outro lado, o AIIM foi lavrado apenas em 07/02/2014 (fls. 3)
 Como visto, para os outros exercícios, apesar de não terem sido entregues todos os
documentos solicitado, foram aceitas as informações fiscais constantes da DIPJ. Para o
ano-calendário 2009, este AIIM considera as informações constantes em DIPJ para cobrar
IRPJ e CSLL supostamente não declarados em DCTF e que teriam sido deixados de ser
recolhidos. Para o ano-calendário 2010 sequer há cobrança de tributos neste lançamento.
O mesmo critério deveria ser seguido para o exercício de 2011. A existência da DIPJ
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
12
relativa ao ano-calendário 2011 seria suficiente para verificar os tributos devidos no
período.
 Importa destacar que é incontroverso que a Impugnante contabilizou na conta contábil
de reserva de capital, no patrimônio líquido, o valor de R$ 18.488.387,00 recebido da
Insight Participações S/A que subscreveu ações emitidas pela Impugnante. Em nenhum
momento a fiscalização questionou a natureza da operação ou eventual irregularidade do
lançamento contábil. Não há qualquer indicação de que a Impugnante teria praticado
simulação visando ocultar operação diversa.
 A Impugnante emitiu 11.613 novas ações sem valor nominal que foram subscritas pela
Insight Participações S/A pelo valor de R$ 1.593,04228 por ação, nos termos do artigo 170,
§ 1o, inciso I da Lei das S/A, totalizando o montante de R$ 18.500.000,00. Desse montante,
o valor de R$ 11.613,00 foi destinado ao capital social (correspondentes a R$ 1,00 por
ação) e o restante, no valor de R$ 18.488.387,00 foi destinado à formação de reserva de
capital.
 Em termos contábeis, R$ 18.500.000,00 foram debitados em seu ativo, em conta do
Banco Itaú e, como contrapartida, houve crédito de R$ 11.613,00 em conta de capital
social e de R$ 18.488.387,00 em conta de reserva de ágio.
 No livro razão analítico da companhia, é possível verificar, o lançamento contábil do
valor deR$ 18.500.000,00 debitado na conta do Banco Itaú.
 Na DIPJ referente ao ano-calendário 2011, é possível verificar na Linha 38 da Ficha 37A
(fls. 993) o registro dos R$ 18.488.387,00 na conta de reserva de capital.
 Na auditoria independente feito pela KPMG (e-fls. 1710 a 1741), foi reconhecido o valor
de R$ 18.488.387,00 na conta de reserva de capital.
 O valor de R$ 18.488.387,00, lançado em conta de reserva de capital (e tendo como
contrapartida conta de bancos, que a fiscalização atribui ser receita não operacional
tributável, nunca transitou por conta contábil de receita no resultado da impugnante, não
podendo ser adicionado na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Não é receita porque não se
refere a produto de venda de produto, prestação de serviços ou investimento. Em vez
disso, é verdadeiro aporte efetuado por acionista para capitalização da companhia e com
fim determinado.
 O CARF, em processo envolvendo a discussão sobre a incidência de PIS e COFINS sobre
valores registrados em conta de reserva de capital, reconheceu que tais valores não
possuem natureza de receita e sim modalidade de capital.
 No TVF a autuante simplesmente cita o inciso I do artigo 442 do RIR/99 que dispõe não
ser computada no lucro real a parte do preço de emissão de ações sem valor nominal
destinada à formação de reservas de capital, muito embora o dispositivo não tenha sido
citado na capitulação legal da infração, o que por si só é motivo para nulidade desta
parcela cobrada
 O artigo 442 do RIR/99 não trata de isenção. Em vez disso, ele simplesmente reconhece
o caráter de capital e a não incidência, pois de receita não se trata. Portanto, seria
indevida a alegação de omissão de receita.
 Requer o cancelamento da autuação.
É o relatório.
Nada obstante a pretensão impugnatória, o acórdão da DRJ, efls. 1964/1995, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2011 PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. Deve ser inferido o pedido de diligência
quando prescindível para a instrução do processo e solução do litígio.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
13
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2009,
2011 IRPJ (ANO-CALENDÁRIO 2009). FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO APURADO
NA DECLARAÇÃO (DIPJ). DCTF’S “ZERADAS”. Correto o lançamento de ofício do IRPJ,
quando se verifica a existência de imposto a pagar, apurado na DIPJ, sem que tenha
havido o respectivo pagamento ou confissão do débito em DCTF.
IRPJ (ANO-CALENDÁRIO 2011). ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA A
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. Arbitra-se o lucro quando a escrituração apresentada pelo
contribuinte revela-se imprestável para a apuração do lucro real.
IRPJ (ANO-CALENDÁRIO 2011). ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA DE ÁGIO NA
EMISSÃO DE AÇÕES. A não tributação do ágio na emissão de ações só se dá na sistemática
de apuração pelo lucro real. Uma vez arbitrado o lucro, o ágio deve ser considerado na
base de cálculo do imposto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-calendário: 2009,
2011 CSLL (ANO-CALENDÁRIO 2009). FALTA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO APURADO
NA DECLARAÇÃO (DIPJ). DCTF’S “ZERADAS”. Correto o lançamento de ofício da CSLL,
quando se verifica a existência de contribuição a pagar, apurada na DIPJ, sem que tenha
havido o respectivo pagamento ou confissão do débito em DCTF. CSLL (ANO-CALENDÁRIO
2011). ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA A APURAÇÃO DO LUCRO
REAL. Arbitra-se o lucro quando a escrituração apresentada pelo contribuinte revela-se
imprestável para a apuração do lucro real. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU
CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2009, 2011 PIS. COFINS. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
REGIME CUMULATIVO. Nos casos em que o lucro é arbitrado, a apuração do PIS e da
COFINS é feita pelo regime cumulativo. O regime não-cumulativo somente é admissível na
sistemática do lucro real. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2009, 2011 MULTA DE OFÍCIO DE 75%. O art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996
prevê, nos casos de lançamento de ofício, que será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, quando se
verificar falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Ademais, assim ficou registrado o dispositivo do acórdão recorrido:
NEGAR PROVIMENTO à impugnação da Interessada, para à impugnação da Interessada,
para: — a) INDEFERIR o pedido de realização de diligência; e b) no mérito, JULGAR
PROCEDENTES os lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no
valor de R$ 8.461.124,40, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de
R$ 3.388.463,26, à Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor de
R$ 986.624,22, e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINs, no
valor de R$ 4.553.650,27, todos acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, na
forma da legislação vigente
Regularmente cientificado (12/02/2019), o recorrente apresentou recurso
voluntário (03/02/2019) contra o acórdão recorrido, repisando e reafirmando os fundamentos já
expressados em fase impugnatória e sumarizadas a seguir: tempestividade do recurso e, além
disso, no mérito: Do equívoco do lançamento ao adotar o procedimento de arbitramento para o
ano de 2011 e dos equívocos da decisão da DRJ; Da equivocada tributação como “receitas não
operacionais” do valor registrado contabilmente como reserva de capital.; DO EQUÍVOCO DO
LANÇAMENTO AO ADOTAR O PROCEDIMENTO DE ARBITRAMENTO PARA O ANO-CALENDÁRIO
2011.; DA EQUIVOCADA TRIBUTAÇÃO COMO “RECEITAS OPERACIONAIS” DO VALOR REGISTRADO
CONTABILMENTE COMO RESERVA DE CAPITAL.
Assim, concluiu que:
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
14
Frente a todos os fatos e fundamentos trazidos no presente processo, tem-se por irregular
o procedimento de arbitramento do lucro para o ano-calendário 2011, além de ter sido
totalmente ilegal a tributação como “receitas não operacionais” dos valores
contabilmente registrados como reserva de capital. E, por esses motivos, repita-se,
devidamente explicados e provados nos presentes autos, é que o lançamento ora
combatido deve ser declarado insubsistente e, como consequência, o crédito tributário
por meio dele constituído deve ser completamente extinto.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da interessada
o IRPJ, a CSLL, a COFINS e o PIS, decorrente das seguintes infrações: Ausência de declaração de
receitas na DCTF em confronto com a DIPJ, sendo autuados o 2o, o 3o e o 4o trimestre do ano-
calendário de 2009; Omissão de receita bruta de revenda de mercadorias. Arbitramento. Ano-
calendário de 2011; e Omissão de receita não-operacional ocorrida em 03/03/2011.
A Recorrente alega inicialmente que não teria sido capaz de recompor a sua
escrituração fiscal em razão de seus documentos e aparato tecnológico (CPUs) terem sido objeto
de apreensão por parte da polícia e da receita federal por razão da operação Kill Task.
Ademais, conforme extrai-se do acórdão recorrido, tratou-se de inovação recursal
apenas veiculada em sede de memoriais, o que não poderia sequer ter sido conhecido:
A interessada afirma que em janeiro de 2012, mais precisamente no dia 12/01, a
Impugnante foi surpreendida com uma ação conjunta da Receita Federal do Brasil e da
Polícia Federal, denominada “Kill Task” e mencionada no TVF (fls. 63). Aduz que o objeto
dessa operação não tem relação direta com o caso em tela, mas, apreendidas todas as
suas documentações contábeis, todo o HD, além de mercadorias (fls.1649 a 1709). Tal fato
foi informado à fiscalização. Alega que não conseguiu cumprir com todas as obrigações
porque a própria Receita Federal do Brasil não lhe devolveu toda a documentação e que
teve que fazer cópia dos HDs que nunca foram devolvidos em total prejuízo à qualidade
de suas informações. Afirma que a fiscalização fez somente uma intimação para
apresentação da documentação e que houve dois pedidos de dilação do prazo.
Tais alegações não se sustentam, em geral as empresas possuem cópias impressas dos
livros e documentos, além disso qualquer empresa faz backup dos documentos em
pendrive, cd ou nas nuvens. Não é razoável que uma empresa deste porte não tenha cópia
de sua documentação. Além disso, poderia, por via administrativa ou judicial, solicitar a
entrega de cópia da documentação, HDs e notebook que estava com a Receita Federal, o
que não foi feito.
Ainda que ultrapassado esse óbice, conforme consta do próprio TVF, tal operação
policial não terá o condão de impedir ou dificultar a escrituração fiscal, pois os dados e
informações já teriam sido informados pela fiscalizada na forma de Escrituração Contábil Digital
(ECD), no Sistema Público de 'Escrituração Digital (SPED), criado pelo Decreto n° 6.022/2007,
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
15
considerada válida com a confirmação do recebimento dos arquivos, conforme acessado pela
Receita Federal do Brasil.
Ademais, a contrário do quanto sustentado pela Recorrente, não vislumbro a
contradição apontada entre os parágrafos 17 e 19 do TVF. O que leva a crer a fiscalização é que as
informações prestadas pela Recorrente relativas ao ano de 2011 eram imprestáveis para apuração
do lucro real.
Acrescente-se que a própria recorrente relata que recuperou seus documentos em
janeiro de 2013:
Resta evidente que o procedimento do arbitramento era incabível, especialmente porque
o agente fiscalizador tinha ciência de que a Recorrente só pode regularizar a sua
contabilidade após obter cópia dos documentos e HDs, o que só foi possível a partir do
final de 2012 e início de 2013.
Assim que começaram a ser disponibilizados os documentos (o que ocorreu após a
lavratura de auto de infração, de 20/01/2013, para pena de perdimento de pouquíssimos
itens, processo 10865.720.091/2013-18 - fls. 1699) é que a Recorrente pôde iniciar a
regularização, o que é fato notório, não aconteceria em pouco tempo.
De outro lado, o auto de infração combatido foi lavrado em fevereiro de 2014,
havendo tempo suficiente para que a recorrente procedesse a regularização de sua contabilidade.
Ademais, diversamente do quanto defendido pela Recorrente, o art. 530, II do
RIR/1999 não autoriza uma análise de culpabilidade do contribuinte – justificativa quanto ao
descumprimento da entrega dos documentos fiscais.
Da mesma forma, não há que se falar em equiparação entre os anos de 2009, 2010
e 2011, como quer levar a crer a contribuinte, como indicado pela própria apresentação da ECD
dos períodos:
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
16

Na mesma linha o acórdão recorrido, não havendo como se aceitar a afirmação de
que este teria restado silente:
Através do Termo de Início e Intimação Fiscal 0024/2013/001 (fls. 383 a 387), a
interessada foi intimada a apresentar diversos documentos como: Procuração do
representante da empresa, cópia do último Contrato Social vigente e Alterações
posteriores, elaborar, em papel e em meio magnético, com as devidas explicações,
demonstrativo analítico que justifique as divergências verificadas nos montantes de
receita bruta declaradas nas GIA à Receita Estadual, do período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2011 com as declarações: DIPJ, DCTF, e balancetes contábeis dos anos-
calendário 2009, 2010 e 2011; Livro de Registro de Apuração do ICMS dos anos-calendário
de 2009 a 2011; planilhas ou arquivos em meio magnéticos, Livro de Apuração do Lucro
Real (LALUR Parte A e B), inclusive dos balanços e balancetes de monitoramento das
estimativas mensais de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2011; arquivos magnéticos
da escrituração contábil, dos anos-calendário 2009 a 2011; demonstrativo analítico e
explicações pertinentes referentes aos ajustes de acordo com o Regime Tributário de
Transição (RTT — Lei 11.638/200).
Porém, somente foram apresentados os seguintes documentos: Procuração do
Representante Legal da Empresa; Cópia do último Contrato Social e alterações
posteriores; Livro de Saídas 2010 e 2011; Livro de Apuração de ICMS 2010 e 2011;
Demonstrativo analítico e explicações pertinentes referentes aos ajustes, de acordo com o
Regime Tributário de Transição.
Como se vê, foram dois os motivos para o arbitramento: a omissão de prestação de
informação fiscais e contábeis; e a falta de apresentação do LALUR.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
17
A fiscalização consultou os dados da contabilidade no Sped (Sistema Público de
Escrituração Digital) e verificou que a mesma era totalmente imprestável para a apuração
do lucro real. Constam nos balancetes diários um total de 6.345 contas e tanto o total de
créditos como o total de débitos correspondem ao valor de apenas R$ 1,00. Atente-se que
o total de créditos e débitos de 2009 e de 2010 soma R$ 280.570.052,28 e R$
588.854.773,22, caracterizando o contribuinte como uma empresa de grande porte. Os
dados apresentados no Sped para o ano de 2011 informam que a pessoa jurídica não teve
movimento neste ano, o que não é verdadeiro, tanto que nem foi alegado na impugnação.
(...)
Outro motivo para o arbitramento foi a falta de apresentação do livro LALUR. A análise
deste livro fiscal tinha como objetivo fazer a verificação das operações que influenciaram
na composição das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, contudo, tal livro não foi entregue.
O LALUR foi criado pelo Decreto-lei no 1.598/77, em obediência ao disposto no § 2o do
art.177 da Lei 6404/76, para assegurar a separação entre a escrituração comercial e a
fiscal. Tal separação é necessária, posto que as informações sobre os resultados
financeiros das sociedades são reguladas na lei comercial com objetivos diversos dos que
orientam a legislação tributária e a apuração de resultados e as demonstrações financeiras
exigidas pela lei comercial não devem ser distorcidas em razão de conveniências ou
imperativo da legislação tributária.
Ainda na análise do Recurso Voluntário, entendo não deve ser acatada a afirmação
de que teria ocorrido alteração de critério jurídico.
Isto porquê o relator afirmou que a Recorrente poderia ter sido enquadrada em
qualquer uma das hipóteses do art. 530 do RIR/1999, inclusive o inciso primeiro que consistiu na
acusação fiscal.
De fato, a menção aos incisos II e III não poderiam passar de obter dictum. Não
obstante, isto não quer dizer que tenha havido alteração de critério jurídico!
Ademais, a entrega do LALUR com a Impugnação não supre a princípio sua ausência
no momento da fiscalização, conforme entendimento firmado na Súmula CARF n. 59:
Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a
apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos
durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 198-00.028, de 16/09/2008 Acórdão no 108-09.668, de 13/08/2008 Acórdão
no 105-16.815, de 06/12/2007 Acórdão no 101-96.319, de 13/09/2007 Acórdão no 101-
96.212, de 14/06/2007 Acórdão no 101-96.093, de 30/03/2007 Acórdão no 101-96.039, de
02/03/2007 Acórdão no 108-08.919, de 26/07/2006 Acórdão no 103-22.032, de
07/07/2005
Feitos esses comentários, registro que, se o questionamento da fiscalização fosse a
mera ausência de entrega do LALUR, estou convencido de que seria possível a apuração do lucro
real e, portanto, o cancelamento dos autos de infração, como ilustram os seguintes procedentes:
Numero do processo: 11060.722784/2012-84
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
18
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 07 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Jul 04 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006,
2007 SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO REAL
TRIMESTRAL. Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a apurar os
resultados tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não se justifica o arbitramento,
ainda que se trate de entidade de assistência social que tenha tido suspenso o gozo do
benefício da isenção/imunidade, e não escriture o LALUR. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS
E COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA E NÃO-CUMULATIVA. O decidido acerca da
exigência principal deve-se refletir nas exigências reflexas, em decorrência de íntima
relação de causa-efeito.
Numero da decisão: 9101-002.894
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial quanto à
qualificação da multa de ofício. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial quanto à possibilidade de apuração pelo lucro real, no caso de não
apresentação do Lalur e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
vencidos os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues
Amadio e Gerson Macedo Guerra, que lhe negaram provimento. Manifestaram intenção
de apresentar declaração de voto os Conselheiros Cristiane Silva Costa e Rafael Vidal de
Araújo. Encerrado o prazo regimental, não foram apresentadas declarações de voto.
(assinado digitalmente) Marcos Aurélio Pereira Valadão - Presidente (assinado
digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Adriana Gomes Rêgo, Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís
Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo
Guerra e Marcos Aurélio Pereira Valadão. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Carlos
Alberto Freitas Barreto.
Nome do relator: ADRIANA GOMES REGO
(***)
Numero do processo: 10380.732877/2012-31
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Mar 03 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Sun Mar 29 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2008, 2009, 2010 APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
AUSÊNCIA DO LALUR. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE. Reiterada e
incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o arbitramento do
lucro, em razão das consequências tributáveis a que conduz, é medida excepcional,
somente aplicável quando no exame de escrita a Fiscalização comprova que as falhas
apontadas se constituem em fatos que, camuflando expressivos fatos tributáveis,
indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado do exercício. A simples falta de
escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo para o Fisco, não
é suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e o consequente
arbitramento dos lucros. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Tratando-se de exigência reflexa,
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
19
que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de
mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente
quando as bases de cálculo são corretamente explicitadas. A alegada obediência aos
preceitos das Leis n° 8.212, de 1991, e n° 12.101, de 2009, não ampara a pretensão da
litigante, tendo em vista o artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, haver sido expressamente
revogado pela Lei n° 12.101, de 2009, que estabelece a necessidade de a entidade dita
imune obter uma certificação, documento que não foi apresentado pela Recorrente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS/PASEP. Tratando-se de exigência reflexa, que tem por base os
mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes, mormente quando as bases de
cálculo são corretamente explicitadas. Estando a Recorrente com a imunidade suspensa
para os anos-calendário em questão, incabível a apuração do PIS/PASEP tomando por
base a folha de pagamento, devendo a tributação se pautar nos preceitos determinados
para as demais pessoas jurídicas em geral. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. COFINS. Tratando-se de
exigência reflexa, que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do
IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos
decorrentes, mormente quando as bases de cálculo são corretamente explicitadas.
Estando a Recorrente com a imunidade suspensa para os anos-calendário em questão,
deve a tributação da COFINS se pautar nos preceitos determinados para as demais
pessoas jurídicas em geral. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PIS/PASEP. SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE. FINALIDADE DESVIRTUADA. TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL ÀS PESSOAS JURÍDICAS
EM GERAL. I - Tributação diferenciada incidente sobre folha de pagamento para fundações
de direito privado prevista no art. 13 da MP no 2.158-35, inc. VIII, em base de incidência
substancialmente menor do que as pessoas jurídicas em geral (receita bruta), não é por
acaso, ampara-se na premissa de que a pessoa jurídica esteja efetivamente gerindo suas
operações com caráter finalístico previsto no art. 62 do Código Civil de natureza não
lucrativa. II - Fundação de direito privado com suspensão de imunidade, desvirtuando-se e
conduzindo suas atividades com finalidade lucrativa, escapando do fim específico
colimado para a entidade (no caso, educacional), submete-se à incidência de PIS/Pasep
aplicável às pessoas jurídicas em geral, ou seja, receita bruta.
Numero da decisão: 9101-004.799
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial nos termos do
despacho de exame de admissibilidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram provimento parcial em relação ao
PIS-COFINS. (documento assinado digitalmente) Andréa Duek Simantob – Presidente em
Exercício (documento assinado digitalmente) André Mendes de Moura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De
Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal
Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANDRE MENDES DE MOURA
No caso concreto, porém, a acusação fiscal não se limita à mera ausência do LALUR,
conforme consta no tópico Falta dos livros fiscais e registros contábeis — Ano-Calendário 2011,
do TVF.
Este ponto fica mais claro ainda na leitura do acórdão recorrido:
No caso em comento, ocorreram as três situações: a escrituração não se encontrava na
boa e devida forma, impossibilitava a apuração do lucro real e não foi apresentado o
LALUR.
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
20
Ressalte-se que os livros devem ser apresentados no momento da fiscalização para que
esta possa calcular o lucro e verificar se este está corretamente declarado na DIPJ. No
curso de uma ação fiscal, é dever da pessoa jurídica demonstrar o acréscimo patrimonial
ou mesmo a inexistência desse acréscimo. Omitindo-se a pessoa jurídica desse dever, o
seu lucro é arbitrado.
Na impugnação, a interessada alega que é cabível a apresentação de dos livros
obrigatórios na fase de impugnação. Argumenta que mesmo que não tivesse finalizado a
escrituração dos Livros Diário e Razão (mas estão finalizados), simples matrizes
apresentadas já seriam suficientes para inibir o presente Auto de Infração. Também faz
menção à Súmula n° 76 do TFR da 3a Região. Afirma que as diligências requeridas
demonstrarão a improcedência do arbitramento.
Tal alegação não se sustenta. Para que a autoridade fiscal possa verificar o lucro real
apurado pelo contribuinte, é necessário que este apresente seus livros no momento da
fiscalização, e não na impugnação, e isto está bem claro no art. 530, III do RIR/99. Não
será uma diligência que suprirá a falta de apresentação do Lalur, por se tratar de um fato
do passado.
Quanto à súmula e outras decisões acostadas ao feito pela interessada, nota-se que todas
afirmam que, se não houver elementos concretos para a apuração dos tributos, há que se
partir para o arbitramento, como foi feito no presente auto de infração.
A interessada afirma que o Diário e o Razão, apesar de não estarem impressos tinham
seus dados gravados em seus computadores. Também alega que a falta de autenticação
desses livros não justifica o arbitramento. Invoca o princípio da verdade material,
argumentando que a fiscalização tinha condições de calcular o lucro real.
Tais alegações não podem ser levadas em consideração. Como já foi visto, a contabilidade
que constava no Sped era totalmente imprestável, apresentando débitos e créditos de
R$1,00 para o ano inteiro. Além disso, não foi apresentado o LALUR e sem este livro não
há como se apurar o lucro real, como já foi explicado anteriormente, ficando
impossibilitada a apuração da verdade material.
Esclareça-se que o arbitramento não teve como motivo a falta de impressão de livros e
nem a autenticação dos mesmos.
Tais alegações foram escritas no Acórdão 12-67.824 –15a Turma da DRJ/RJO (fls. 1345 a
1368) que por unanimidade negou provimento à impugnação da interessada.
Destaque-se que na impugnação à fl. 630, a interessada confirma que não apresentou à
fiscalização alguns arquivos e documentos requisitados:
(...)
Contudo, a o Acórdão 1401-001.869 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária (fls.1778 a 1788)
anulou o Acórdão da DRJ sob alegação de cerceamento do direito de defesa,
relativamente ao item “ Arbitramento” e determinou que fossem examinados os
documentos de fls. 704 a 1332 881.
Analisando-se a citada documentação verifica-se que não foram apresentados os Livros
Diário e Razão, o que por si só justifica o arbitramento.
Apesar de constar no item “Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário”, o que consta na
documentação é o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Resultado do Exercício e o
Lalur.
Ressalte-se que basta o não-cumprimento de apenas uma das condições supracitadas
para levar a empresa a tributação ao pelo lucro arbitrado. O Primeiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, citado por CAMPOS (2001, p. 1183), firmou
jurisprudência no sentido de que "basta não escriturar o Lalur para levar a
obrigatoriedade pelo lucro arbitrado (acórdão n° 103- 04.1 09/82); ou não preencher tão-
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
21
somente o Livro Diário (acórdão n° 101-72.709/81) ou mesmo tão-somente o Livro de
Registro de lnventário (acórdão n° 103- 04.257/82)".
No caso em comento, o Lalur (fls. 870 a 881) foi apresentado na impugnação, mas os
Livros Diário e Razão não constam do processo.
Destaque-se que somente a partir escrituração contábil é que se desenvolvem as demais
técnicas de demonstração, analise e auditoria, sua finalidade é a de fornecer a pessoas
interessadas informações sobre um patrimônio determinado. Tudo que acontece na
empresa deve ser escriturado, devendo ser utilizados livros contábeis. Alguns livros são
obrigatórios, tais como o Diário e o Livro Razão que de devem ser registros permanentes
da empresa.
O Diário assim como o Razão são os principais livros contábeis. O diário registra todas as
operações que envolvam o patrimônio da empresa no decorrer de um período. Após
lançamento no Diário, o registro contábil é desdobrado e lançado, conta por conta no
Razão. A sua escrituração deve ser individualizada e obedecer à ordem cronológica das
operações. O lançamento no livro Razão é fundamental, pois, com a totalização individual
das contas, possibilita saber a qualquer momento, o saldo de cada uma delas.
Como se vê, através do Diário e do Razão podemos verificar a evolução de cada conta
contábil em um determinado período.
O balanço é uma demonstração estática da posição contábil, financeira e econômica de
uma empresa em determinada data, não demonstrando a evolução das contas no
período. Por este motivo é necessário que a empresa também apresente a fiscalização os
Livros Diário e Razão. A falta de tais livros impede a avaliação da contabilidade pelo fiscal
autuante, pois, este não consegue avaliar como determinada conta se comportou durante
um determinado período, se há irregularidades na respectiva conta, de modo a se verificar
se o lucro/prejuízo foi corretamente determinado.
Portanto, neste caso, há que se arbitrar o lucro da empresa para que seja possível a
apuração do lucro real da empresa.
Como se vê a análise dos documentos confirmam a necessidade do arbitramento efetuado
pela fiscalização.
Assim, entendo correto o arbitramento.
Quanto à tributação do valor registrado como reserva de capital, extrai-se do TVF
que o fiscal entendeu que o disposto no art. 442 do RIR/99 apenas se aplica na apuração do
imposto sobre a renda pelo lucro real:
31 De acordo com o artigo 442 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda) abaixo transcrito, os ágios na emissão de subscrição de ações por preço superior
ao valor nominal, ou a parte do preço de emissão de ações sem valor nominal destinadas
à forrn.ação de reservas de capital, não serão computadas na determinação do lucro
real:
(...)
32 A interpretação literal do dispositivo legal em face do que dispõe o art. 111 do Código
Tributário Nacional (CTN) leva a concluir que a isenção fiscal aplica-se exclusivamente para
as sociedades por ações em forma de companhia tributadas pelo lucro real, portanto,
outras formas de tributação não gozam da isenção fiscal.
A Recorrente sustenta que o valor de R$ 18.488.387,00, lançado em conta de
reserva de capital (e tendo como contrapartida conta de bancos no ativo), que a fiscalização
atribui ser receita não operacional tributável, NUNCA TRANSITOU POR CONTA CONTÁBIL DE
RECEITA NO RESULTADO DA RECORRENTE.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
22
Ora, não sendo receita, tal valor não pode ser adicionado na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, seja pela sistemática do lucro real, presumido ou arbitrado.
E não é receita porque não se refere a produto de venda de produto, prestação de
serviços ou investimento.
Em vez disso, é verdadeiro aporte efetuado por acionista para capitalização da
companhia e com fim determinado.
Em minha leitura, embora o art. 442 do RIR/99 trate de explicitar o tratamento
tributário para apuração no lucro real, isto não significa que, em outras modalidades de apuração,
tais valores serão tributados.
Isto porque, a tributação pressupõe que tais valores tratem de receita.
Com efeito ao tratar da matéria sob a perspectiva da tributação pelo PIS e pela
COFINS, no Acórdão 3402003.196 (de 23/8/16), a turma decidiu por maioria de votos por afastar a
tributação de PIS e Cofins sobre o ágio na emissão de ações, por entender que, ainda que tal ágio
possa configurar ingresso de recursos na entidade, não se configura como receita, visto que não
advém das atividades empresariais desenvolvidas pela contribuinte. Vejamos:
47. Seguindo adiante no presente voto é indispensável, neste momento, definir a
natureza jurídicocontábil da reserva de capital para, ato contínuo, confrontála com a ideia
de receita e, por conseguinte, verificar se tal reserva se enquadra ou não no conceito de
receita para fins de incidência das exações aqui tratadas.
48. Todavia, para se delimitar a natureza da reserva de capital é necessário dar um passo
atrás e conformar o conceito de capital social, o qual pode ser compreendido como o
investimento, em dinheiro ou bens, que os sócios/acionistas fazem em proveito da
pessoa jurídica por eles constituída para fomentar a sua atividade social8. Em se tratando
de uma sociedade anônima, exatamente como ocorre no caso aqui examinado, o capital
social está legalmente regulado pelos arts. 5o e s.s. da Lei n. 6.404/76 (Lei da S.A.), in
verbis:
Art. 5o O estatuto da companhia fixará o valor do capital social, expresso em moeda
nacional. Parágrafo único. A expressão monetária do valor do capital social realizado será
corrigida anualmente (artigo 167).
Art. 6o O capital social somente poderá ser modificado com observância dos preceitos
desta Lei e do estatuto social (artigos 166 a 174).
Art. 7o O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em
qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.
49. Contabilmente, o capital social (subscrito ou ainda pendente de realização) e a
reserva de capital devem ser registrados no patrimônio líquido da empresa, exatamente
como perpetrado pela Recorrente Odebrecht Ambiental e como determina o art. 182 da
Lei da S.A.9.
50. Aliás, a forma como a Recorrente registrou sua reserva de capital é ponto
incontroverso na presente demanda, conforme se observa do seguinte trecho do relatório
fiscal:
(...)
51. Seguindo adiante e tratandose de uma S.A., o capital social que lhe é atribuído é
divido em ações, as quais podem ter ou não valor nominal, exatamente como prevê o art.
11 da Lei da S.A:
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
23
Art. 11. O estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e
estabelecerá se as ações terão, ou não, valor nominal.
§ 1o Na companhia com ações sem valor nominal, o estatuto poderá criar uma ou mais
classes de ações preferenciais com valor nominal.
§ 2o O valor nominal será o mesmo para todas as ações da companhia.
§ 3o O valor nominal das ações de companhia aberta não poderá ser inferior ao mínimo
fixado pela Comissão de Valores Mobiliários. (grifos nosso). ]
52. Em se tratando de ações com valor nominal, a emissão de novas ações nunca poderá
ter valor inferior àquele destinado para as ações previamente emitidas. Por sua vez, na
hipótese de emissão de novas ações sem valor nominal, competirá à AssembleiaGeral ou
ao Conselho de Administração delimitar qual o montante referente ao capital social e qual
o importe destinado à reserva de capital. É que estabelecem os artigos 13 e 14 da Lei da
S.A.:
Art. 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor nominal.
§ 1o A infração do disposto neste artigo importará nulidade do ato ou operação e
responsabilidade dos infratores, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
§ 2o A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal constituirá reserva de
capital (artigo 182, § 1o).
Art. 14. O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado, na constituição da
companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital, pela assembléiageral ou pelo
conselho de administração (artigos 166 e 170, § 2o).
Parágrafo único. O preço de emissão pode ser fixado com parte destinada à formação de
reserva de capital; na emissão de ações preferenciais com prioridade no reembolso do
capital, somente a parcela que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa
destinação. (g.n.).
53. Percebese que, tanto na hipótese de ações com valor nominal como naquelas sem
valor nominal, o sobrepreço pago pelas ações (ágio) é tratado, sob uma perspectiva
jurídicocontábil, como reserva de capital, integrando, portanto, o patrimônio líquido da
emitente das ações. Logo, nos valendo das lições dos pareceristas já citados, reserva de
capital pode ser conceituada como:
...
55. Diante deste quadro jurídico-contábil é possível concluir que capital social em sentido
genérico pode se subdividir em duas subespécies, sendo elas: (i) capital social em sentido
estrito e (ii) reserva de capital.
56. Referida classificação demonstra existir diferenças entre capital social e reserva de
capital, as quais se referem, mais precisamente, (i) àquilo que pode ser registrado sob
cada uma dessas rubricas, bem como (ii) a destinação que tais rubricas podem ter. Tais
pontos de divergência, entretanto, não são capazes de desnaturar aquilo que une tais
rubricas em torno de um mesmo gênero (capital social): ambas são transações
patrimoniais (de capital) de uma determinada sociedade anônima e seus acionistas
configurando, por conseguinte, patrimônio líquido da pessoa jurídica.
57. Em suma, tanto sob uma perspectiva contábil como sob uma análise jurídica, reserva
de capital é modalidade de capital social e, portanto, patrimônio líquido de uma pessoa
jurídica.
Nesta perspectiva, entendo que tais valores não devem compor a base de cálculo
do lucro arbitrado no caso concreto.
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.672 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720170/2014-00
24
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento,
apenas para a fastar a tributação sobre os valores escriturados na reserva de capital, referente ao
ágio na subscrição de ações.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2110
DF CARF MF
Original